Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Preliminarmente, considerando a superveniência da sentença de mérito, com improcedência do pedido autoral, esgotou-se a prestação jurisdicional na origem, não se havendo falar em prosseguimento do feito ou exercício do juízo de retratação, razão pela qual o recurso deve ser conhecido somente em relação ao pedido de inversão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

2. Segundo consulta à aba expedientes do sistema informatizado, constata-se que o advogado do banco autor registrou ciência da sentença em 31/10/23, com prazo para manifestação até 27/11/23, data exata da apresentação do apelo, motivo pelo qual descabe falar em intempestividade.

3. Com efeito, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, ou seja, sucumbindo alguma das partes em seus pedidos surgirá a responsabilidade pelo ônus da sucumbência.

4. Na espécie, como o banco autor foi vencido em ação monitória ajuizada para cobrança de débito dos herdeiros do contratante, ora apelados, incumbe-lhe o encargo pelo pagamento dos honorários advocatícios, principalmente por ter dado causa ao ajuizamento da ação e pelo fato de a quantia perseguida já ter sido comprovadamente quitada, sendo incabível a inversão do ônus da sucumbência.

5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.